Tribunal: TJMT
Processo: 0029399-12.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029399-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO FLORIANO DE SOUZA - CPF: 911.792.892-34 (APELANTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1126-39 (APELADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), SARAH PERES PEREIRA CAMPOS - CPF: 109.330.666-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID nº 66739456, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS de nº 0029399-12.2016.8.11.0041, interposta por
FABIANO FLORIANO DE SOUZA
em desfavor da
VIA VAREJO S. A.,
julgou improcedente o pedido do autor, ora recorrente, condenando-o ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Inconformada, a apelante recorre em razões de ID nº 66739458 aduzindo, basicamente, que houve cerceamento da sua defesa por conta da não realização de perícia técnica no seu aparelho de celular, que apresentou problemas tão logo adquirido.

Ao final, requer a reforma da sentença para esta ser anulada, determinando-se o retorno do feito à origem para a realização de perícia técnica.

As contrarrazões foram apresentadas, em documento de ID nº 66739460, requerendo o apelado o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial técnica no aparelho de celular modelo positivo one, 54202 Chips, adquirido pelo valor de R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais).

Melhor razão falta ao recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2ª FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado – APC nº 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC nº. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Dessa forma, o presente recurso deve ser desprovido.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC, em razão dos honorários sucumbenciais já terem sido arbitrados em seu patamar máximo pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021